Tribunal: TJDFT
Processo: 0735765-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0735765-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISÂNGELA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELISÂNGELA MARIA DA SIVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL visando reformar a decisão de ID 246608295, proferida no Cumprimento de Sentença 0709356-15.2024.8.07.0018, pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 29 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator